Tribunal: TJPA
Processo: 0801950-50.2022.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801950-50.2022.8.14.0074

APELANTE: LUSIMAR EROTILDE DE CARVALHO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO – REGULARIDADE DOS
DESCONTOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO EXORDIAL QUE ISOLADAMENTE NÃO ENSEJA APLICAÇÃO DE MULTA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE –
HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC NÃO CONSTATADAS – MULTA QUE DEVE SER AFASTADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Tem-se que a pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição Federal assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade.

2-
Com efeito, a posição perfilhada pela Colenda 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, é no sentido de que a improcedência da pretensão reparatória nas hipóteses em que constatada a regularidade dos descontos efetuados pela instituição financeira, não enseja, por si só, a aplicação de multa por litigância de má-fé.

3-No caso em exame, em que pese a improcedência da demanda, não se vislumbra a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual entendo que a multa aplicada à autora/apelante na sentença ora vergastada deve ser afastada.

4-Recurso conhecido e provido, tão somente para afastar a aplicação de multa por litigância de má-fé, mantendo a sentença nos seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante LUSIMAR EROTILDE DE CARVALHO e ora apelado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUSIMAR EROLTILDE DE CARVALHO
inconformada com a Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tailândia/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por si contra
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
, julgou improcedente a pretensão exordial.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação mencionada alhures alegando em suma que a instituição financeira teria descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, valores relativos a empréstimo contratado sem a sua aquiescência.

Na sentença recorrida, o juízo primevo julgou improcedente a exordial, extinguindo o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando, ainda, autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Inconformado, a autora
LUSIMAR EROLTILDE DE CARVALHO
interpôs Recurso de Apelação (ID Nº. 12521268).

Alega, em síntese, que
em nenhum momento agiu com má-fé processual, bem assim que jamais teve a intenção temerária de tentar conseguir

algo ilícito através do process
o, de modo que inexistiriam os requisitos ensejadores da litigância de má-fé, pugnando, assim, pela reforma parcial da sentença, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé aplicada.

Em contrarrazões (ID Nº. 12521275), pugna a instituição financeira pelo desprovimento do recurso de apelação e, por conseguinte, pela manutenção da sentença testilhada.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº.
12663956
).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito:

MÉRITO

Analisando os autos, infere-se que irresignação recursal, na hipótese, se limita a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada na sentença testilhada, não havendo impugnação da improcedência da pretensão reparatória objetivada na exordial.

O Código de Processo Civil, estabelece em seu art. 80, as hipóteses caracterizadoras de litigância de má-fé que, ensejaram a aplicação de multa, senão vejamos:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Como é sabido,
a má-fé apta a ensejar penalidade, deve ser demonstrada de forma clara, comprovando que a parte esteja agindo imbuída de dolo processual.

Nessa esteira, tem-se que a pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição Federal assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade.

Acerca do tema, ensinam Theotônio Negrão e José Roberto Gouvêa:

“Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar.”

(
In
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor
. Saraiva, 34ª ed., p. 120)

Com efeito, a posição perfilhada pela Colenda 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, é no sentido de que a improcedência da pretensão reparatória nas hipóteses em que constatada a regularidade dos descontos efetuados pela instituição financeira, não enseja, por si só, a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
DE PESSOA ANALFABETA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO A ROGO E COM DUAS TESTEMUNHAS. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas.

3.
In casu
, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado a rogo de terceiro, mediante subscrição de duas testemunhas, juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe.

4. A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do artigo 98, §4º do CPC. Sentença alterada somente para afastar a multa por litigância de má-fé.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

(TJ-PA – AP 0800253-63.2020.8.14.0009, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 08-11-2022, Publicado em 08-11-2022). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE SERVIÇOS ESSENCIAIS – TARIFA ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
SERVIÇOS BANCÁRIOS – DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS
– EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA QUE COMPROVARAM A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COMO EMPRÉSTIMOS E PAGAMENTOS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – MULTA QUE DEVE SER AFASTADA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade ou não da tarifa de serviços cobrada pela instituição financeira; a ausência de comprovação da contratação de conta bancária tarifada; a ocorrência de danos materiais e morais; bem assim o descabimento da condenação por litigância de má-fé.

2 – A teor do art. 2º, inciso I, da Resolução n. 3.919 do Banco Central do Brasil (BACEN), as contas com finalidade exclusiva de recebimento de salário ou aposentadoria, não devem ensejar na cobrança de tarifas.

3 – Porquanto o beneficiário se utilizar da conta somente para recebimento de salário (conta-salário) ou aposentadoria, é indevido o recolhimento de tarifas bancárias, entretanto, quando o correntista opta por usufruir demais serviços bancários, tal como a utilização de empréstimos, nasce o dever de pagar as tarifas legais pela utilização da conta, sendo, portanto, válida a cobrança.

4 – No caso em exame, restou demonstrado no ID. 12390623, que o recorrente se utilizava da conta para diversas operações bancárias, como saques, empréstimos pessoal e cartão de crédito, de modo que a conta deixou de ser somente para recebimento de benefício/salário, ensejando na cobrança das tarifas bancárias.

5 –
Cumpre destacar, que o autor/apelante não nega a abertura da conta, tampouco a utilização dos serviços nela disponibilizados, de modo que a tarifa cobrada constitui mera decorrência lógica da sua operação, por obvio inexistira instrumento contratual específico para a tarifa impugnada.

6 – Outrossim, em que pese a improcedência da demanda, face a constatação da regularidade do negócio jurídico, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual entendo que a multa aplicada ao autor/apelante na sentença vergastada deve ser afastada.

7 –
Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido, apenas para afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus demais termos.

(TJ-PA – AP 0800622-14.2022.8.14.0130, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimaraes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 14-02-2023, Publicado em 24-02-2023). (Grifei).

No caso em exame, em que pese a improcedência da demanda, não se vislumbra a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual entendo que a multa aplicada à autora/apelante na sentença ora vergastada deve ser afastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença vergastada apenas para afastar a aplicação da multa por litigância
de má-fé,
mantendo-a, outrossim, em seus demais termos.

É COMO VOTO
.

Belém, 16/05/2023